Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-15.2016.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL - CPF: 020.118.569-57 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. PRESCRIÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 112334451.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

3. A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação, conforme reconhecido na sentença de origem.

4. A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

5. Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

6. Nos termos das Leis Municipais 568/1999 e 663/2001, a Recorrente tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

7. Nesse sentido, a sentença comporta reforma nesse aspecto para reconhecer o direito de percepção financeira até dezembro de 2011.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para reconhecer o direito da Recorrida a progressão funcional vertical a partir de 1º de fevereiro de 2002, com efeitos financeiros a partir de outubro de 2011.

Inconformado, o Recorrente Município de SINOP/ MT, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse público.

O Tribunal de Justiça, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 112334451.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso interposto contra a sentença prolatada que julgou procedentes os pedidos formulados pelo promovente com a seguinte parte dispositiva:

““Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

O Município de Sinop, em inúmeras ações ajuizadas pelos servidores, vem alegando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que “dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, especificamente sobre o direito de progressão funcional nela previsto, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, a contar de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence, neste aspecto alterado pela Lei Municipal nº 663, de 20 de dezembro de 2001.

O Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal têm reiteradamente rejeitado a tese arguida pelo Município de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 568/99 e da Lei Municipal nº 663/2001, no que tange à previsão de progressão no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, por ausência de dotação orçamentária.

No entanto, há um detalhe que está sendo despercebido, por ausência de alegação do Município de Sinop, de que a Lei Municipal nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”, tacitamente revogou a Lei Municipal nº 568/99, ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores. Deve ser ressaltado que a Lei Municipal nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, expressamente revogou o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal nº 568/99.

Pois bem, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, com redação dada pela Lei nº 12.376/2010, em seu art. 2º, § 1º, dispõe, in verbis:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal nº 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal nº 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Por tais motivos, o servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi tacitamente revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011, em conformidade com o estatuído no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942, supra transcrito.

No presente caso restou reconhecido o direito da Recorrida ao recebimento das respectivas verbas, relativo a progressão funcional a partir de outubro de 2011, ou seja, correspondente ao período de 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da presente demanda que, segundo consta, aconteceu em 20.10.2016.

Todavia, levando-se em consideração que a Recorrida foi nomeado ao cargo efetivo de Professor, em 28.07.2008, conforme Portaria Municipal nº 431/2008, de modo que o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporados ao seu salário base a partir de 28.07.2009, quando então começaram os efeitos financeiros previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Assim, entendida a progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2001, com efeitos financeiros a partir de 28.07.2008, que tem a seguinte redação:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento” (...) “Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.

Desta feita, embora estejam prescritos os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, mas, o cômputo do percentual relativo ao adicional de 2% (dois por cento), por antiguidade e merecimento deve ser acrescido aos vencimentos da Recorrida desde 28.07.2008, contudo somente produzindo efeitos financeiros, para fins de pagamento a partir de 20.10.2011 até 21.12.2011, data de edição da Lei Municipal nº 1.604/2011, sendo que a partir de então deve ser observadas as novas regras atinentes a progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município de Sinop, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reconheço que a Recorrida, tem direito ao adicional de 2% (dois por cento), por antiguidade e merecimento desde 28.07.2008, contudo, somente produzirão efeitos financeiros, para fins de pagamento, a partir de 20.10.2011 até 21.12.2011, este valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o dia 29 de junho de 2009, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022